Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-88.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009968-88.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON - CPF: 931.107.311-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 028.852.741-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OZOMIL SANTANA DE ASSUNCAO - CPF: 161.556.701-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples na forma tentada. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade. Crime praticado durante cumprimento de pena. Não configuração de bis in idem. Manutenção da reprimenda. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado por tentativa de furto, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, sob a alegação de ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática do crime durante o cumprimento de pena de outro delito configura fundamento legítimo para a valoração negativa da culpabilidade, sem incorrer em
bis in idem
diante da existência de maus antecedentes e reincidência.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, refere-se à censurabilidade concreta da conduta, podendo ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade, como no caso de cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por outro delito.

4. A jurisprudência do STJ admite a valoração autônoma da culpabilidade nesse contexto, por se tratar de elemento distinto dos maus antecedentes e da reincidência, inexistindo violação ao princípio do ne bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por refletir maior reprovabilidade da conduta. 2. Tal circunstância configura fundamento autônomo e não se confunde com reincidência ou maus antecedentes, afastando a alegação de bis in idem."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.
CF, art. 93.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.827.642/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2025.
TJMT, N.U 1002606-21.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/07/2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Claudio da Silva Rondon
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1009968-88.2024.8.11.0042
, condenando-o pela prática do
crime previsto no art. 155,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
9
(
nov
e)
mese
s e
10
(
dez
)
dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

O
apelante
, nas razões recursais vistas no ID
304940421
, postula

que
“
o presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão do juízo a quo, no sentido de que seja afastada a circunstância judicial “culpabilidade”, em respeito ao princípio ne bis in idem e artigo 93, IX da CF, reduzindo a pena fixada, bem como a pena de multa.”

Nas contrarrazões que estão no ID
304940429
, o
Ministério Público

requer

o
desprovimento
do presente recurso
; E n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
313422867,
seguiu
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e autoria do crime
pelo qual o apelante foi condenado
estão demonstradas e não há insurgência em relação a tais temáticas
, tendo em vista que o apelante se limitou a requere
r
o afastamento da negativação da culpabilidade
e, por conseguinte, readequação da pena imposta.

O pleito não merece acolhimento.

N
o ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pel
o
prolator da sentença
ao realizar a dosimetria:

[...]

CONDENAR
o acusado
LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON
, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do art.
155, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
. Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la, salientando que a sanção em abstrato prevista para o crime de furto é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa. Sob esse prisma, verifico que a
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes
, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “
o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).
Há registro de
antecedentes
(id. 172354880), de maneira que valoro negativamente a presente vetorial, em razão da condenação na ação penal nº
0004451-76.2011.8.11.0042
, transitada em julgado em 6/3/201
4
. Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do denunciado. Os
motivos
e as
circunstâncias do crime
não destoam da normalidade. As
consequências do crime
não foram graves, além de já punidas pelo tipo penal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem
fixar a pena base pouco acima do mínimo legal, atingindo
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
,
por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). De igual modo, verifico a presença da circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal.

Na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de circunstâncias de mesmo valor, devem ambas ser compensadas e, portanto, afastadas, de modo que, nesta fase da dosimetria, a pena fixada inicialmente não sofra alteração. A propósito:

[...]

[...] -
É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
- Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...] (
A
gRg
no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021
)

destaquei
Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que o réu é
multirreincidente
, pois, além da condenação já levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais, ele ainda possui outras condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos apurados neste feito, atualmente unificadas no PEP nº 0014533-40.2009.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Capital (id. 172354880), de modo que a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência deve ocorrer de forma proporcional. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, INC. IV, DO CPP. INEXISTÊNCIA. I - A col. Terceira Seção deste
eg
. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 17/4/2013, firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". II -
Na hipótese, contudo, verifica-se a inaplicabilidade do referido precedente na medida em que
trata-se
de acusado
multirreincidente
, o que inviabilizada a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea conforme entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício. Precedentes.
III - Outrossim, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, inc. IV, do CPP, porquanto não há nas contrarrazões defensivas ao recurso especial interposto pela acusação qualquer argumento sólido o suficiente para infirmar a conclusão jurídica adotada pela decisão agravada, eis que, além de defender a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alegou que o Parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar a
multirreincidência
do ora agravante, fato que é incontroverso no acórdão recorrido, não havendo falar em inobservância ao art. 156 do CPP, sendo despiciendo perquirir sobre quais foram os processos que originaram as condenações transitadas em julgado, na medida em que basta a análise da folha de antecedentes criminais do ora agravante para aferição dessa realidade, conforme documento ínsito às fls. 79-81. Agravo regimental desprovido.
(
SJT -
AgRg
no
AREsp
1810950/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
)
destaquei

No caso em exame, considerando que o implicado possuía quatro condenações transitadas em julgado, além da levada em consideração quando da análise das circunstâncias judicias,
entendo viável a compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a
agravante da reincidência decorrente da condenação nos autos nº
0036532-34.2018.8.11.0042
, transitada em julgado em
20/2/2020
, persistindo, contudo, a reincidência ensejada pela condenação imposta nos autos nº
0019785- 53.2011.8.11.0042
,
de modo que
agravo
a reprimenda em 1/6 (um sexto), correspondente a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, atingindo a pena intermediária
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Presente
a
causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, reduzo a pena em 1/2 (metade), considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou próximo de consumar o delito, pois já estava na posse da res furtiva quando surpreendido pela reação da vítima,
chegando a uma pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não vislumbro a presença de causas de aumento de pena a serem consideradas, resultando numa
PENA FINAL
de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, a qual
torno definitiva
, ante a inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas. Considerando que embora o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, o réu possui maus antecedentes e é reincidente, fixo inicialmente o regime
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do referido
Codex
.

[
...]

(ID 304940410)

Da leitura do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, depreende-se que
o
s
eu
prolator considerou como desfavorável ao apelante
, na primeira fase,

os antecedentes e
a sua culpabilidade
. E com relação a culpabilidade argumentou que
“
o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta
”
.

Como é cediço, a culpabilidade, enquanto vetor da individualização da pena previsto no art. 59 do Código Penal, traduz-se no juízo de reprovação que incide sobre a conduta do agente, avaliando-se a maior ou menor censurabilidade de seu comportamento à luz das circunstâncias concretas do delito.

Nesse contexto, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por infração anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar grau mais elevado de reprovabilidade da conduta. Tal circunstância revela desprezo persistente pelas normas penais, indicando maior periculosidade social e descompromisso com o processo de ressocialização a que o apenado estava submetido.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal circunstância pode ser valorada negativamente na culpabilidade, ainda que o réu ostente maus antecedentes ou reincidência, sem que isso implique
bis in idem
. Isso porque, esses elementos não se confundem. Enquanto os
maus antecedentes
e a
reincidência
estão relacionados ao histórico pregresso do agente, a
culpabilidade

é um juízo específico e atual sobre a gravidade concreta da infração e a intensidade do dolo ou da imprudência, podendo ser agravada pelo fato de o crime ter sido cometido em descumprimento direto de pena anterior, o que denota acentuada culpabilidade.

Portanto, admitir o contrário equivaleria a restringir indevidamente a liberdade do julgador na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, esvaziando o conteúdo normativo da culpabilidade como critério individualizador da pena.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo.

3. Nos termos da Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso, não obstante a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto foi mantido, considerando a vedação à reformatio in pejus.

4. Recurso não provido.

(
AREsp
n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu que
"[...] 1. A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade e denotar maior reprovabilidade da conduta, não se caracterizando bis in idem. [...]”
(N.U 1002606-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Diante do exposto, conclui-se que a valoração negativa da
culpabilidade
, com fundamento no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena referente a outra condenação, não configura
bis in idem
, por se tratar de circunstância diversa e autônoma em relação aos
maus antecedentes
ou à
reincidência
. Cuida-se de fundamento legítimo, que expressa a maior reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade de individualização da pena, conforme os ditames do art. 59 do Código Penal.

Posto isso,
nego provimento

deste recurso

interposto por
Luiz Claudio
d
a Silva Rondon
, mantendo inalterados os

termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025